Tribunal: TJDFT
Processo: 0732204-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732204-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MENDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, LUCIANA MENDES DO NASCIMENTO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (PJE 0705756-87.2018.8.07.0020) ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 165015490 dos autos originários): Mantenho a decisão de ID 162145430 por seus próprios fundamentos. Acrescento, ainda, que a ordem de desbloqueio já foi protocolada no sistema SISBAJUD (ID 163054811, fls. 2). Noutro giro, ao ID 161649546, a Executada apresenta exceção de pré-executividade, afirmando que jamais firmara o contrato objeto da lide, cuja assinatura teria sido falsificada por estelionatários. A confirmação da tese apresentada pela Executada, todavia, demanda dilação probatória (perícia grafotécnica), a qual não se faz possível em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a excipiente, ora agravante, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrido. A recorrente pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a falsificação grosseira da assinatura da Agravante, extinguindo em consequência a execução. 2. O juízo compreendeu que a exceção de pré-executividade deveria ser rejeitada em razão da inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória da matéria alegada. 3. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. Em outros termos, tem-se que, se a discussão demandar produção de prova que não a meramente documental, a via adequada será a dos embargos à execução ou a ação autônoma declaratória de nulidade, conforme enunciado da súmula n.° 393 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de falsificação da assinatura, quando não é grosseira, requer a dilação probatória consistente na produção de prova pericial grafotécnica, impondo-se a rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678846, 07325411020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontua-se que a Executada fora regularmente citada no feito (ID 25760424), tendo, todavia, transcorrido in albis o prazo para oposição de embargos à execução. Pelo exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. [...]. (g.n.). Nas razões recursais (ID 49769228), a agravante alega, em suma, que “sendo evidentemente grosseira a falsificação e facilmente constatável, não há necessidade de dilação probatória, tampouco de realização de perícia grafotécnica, para afirmar a falsidade da assinatura aposta no documento”. Sustenta, ainda, que “tendo em vista que o documento particular (contrato de financiamento), que instruiu a petição inicial, não satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, qual seja, as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige a legislação processual, o título deve ser considerado inexequível, também por essa razão”. Tece considerações sobre o direito vindicado e cita legislação e jurisprudência correlatas. Requer: a) seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme disposto no arts. 1.019, I, do CPC, para que seja concedida medida liminar, suspendendo o andamento da execução 0705756-87.2018.8.07.0020, posto que a tramitação do feito executivo fundado em título inexequível pode dar ensejo a indevido ato expropriatório contra a agravante; b) que o presente recurso de agravo de instrumento seja recebido, processado e, ao final, provido, reformando a decisão agravada, deferindo a exceção de pré-executividade interposta na ação 0705756-87.2018.8.07.0020, por falta de necessidade de profissional expert para verificar as diferenças nos padrões das assinaturas analisadas, ante a falsificação grosseira, bem como que seja declarado inexequível o contrato em razão da falta de assinatura de duas testemunhas. [...]. Sem preparo, porque a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC)[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Inicialmente, registre-se que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. Com efeito, não se conhece da tese recursal relacionada a falta de assinaturas de duas testemunhas no contrato objeto dos autos (ID 17571467 dos autos originários), uma vez que a questão não foi suscitada no Juízo de origem, tampouco tratada na decisão agravada. Nesse sentido, verifica-se que a agravante, na exceção de pré-executividade (ID 161649546 dos autos originários), alegou, em síntese, que “sendo falsas as assinaturas lançadas nos títulos, lhes falta a certeza e exigibilidade inerentes para sua validade e força executiva”. Nada disse sobre a falta de assinaturas de testemunhas. Pois bem. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a confirmação da tese apresentada pela agravante demanda dilação probatória (perícia grafotécnica), a qual não se faz possível em sede de exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DA TAXA EXTRA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL. I - O título exequendo detém certeza e liquidez, uma vez que as taxas condominiais cobradas foram estipuladas em regular convenção de condomínio. II - Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. III - A alegação de ausência de destinação específica dos valores cobrados como taxa extra, que se reverte em benefício dos condôminos, não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. VI, do CPC, que já foram opostos pelo agravante-executado. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728393, 07151232520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada, visto que, de fato, a alegação de falsificação da assinatura constante no título exequendo exige dilação probatória. Como se sabe, o objetivo principal da produção de provas é fornecer elementos para a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não se mostrarem relevantes para o julgamento do processo, bem como ordenar a realização daquelas que considerar necessárias para a devida instrução do feito e formação de sua convicção, nos termos do art. 370 do CPC[3]. Importante frisar que a própria agravante, na exceção de pré-executividade (ID 161649546 dos autos originários), formulou pedido subsidiário no sentido de “caso Vossa Excelência entenda necessário que determine realização de perícia grafotécnica para comprovar que a assinatura no contrato não corresponde com a assinatura da excipiente”. Em casos análogos, tem decidido este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NA PROCURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, e só é admitida se houver prova previamente constituída e que não requeira dilação probatória. 2. O defeito de representação não decorre de ausência de intimação e/ou vício na comunicação dos atos processuais, mas sim de suposta falsificação da assinatura do executado na fase de conhecimento, cuja verificação exige dilação probatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668803, 07371442920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALSIFICAÇÃO. ASSINATURA. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória. 2. No caso, em que pese a alegação de falsificação grosseira, para aferição da alegada ilegitimidade passiva, necessária a verificação da idoneidade das assinaturas apostas no negócio jurídico, a qual deve ser objeto de dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, a fim de verificar a sua autenticidade, bem como as circunstâncias em que ocorreu a avença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426101, 07084331420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa cabível para suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, bem como averiguar os vícios objetivos do título executivo, relativos à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória. 2. Considerando as alegações da agravante na exceção de autenticidade ou não da assinatura atribuída à agravante, lançadas no título executivo, alegação essa passível de dilação probatória, inclusive conforme afirmado pela agravante com registro de ocorrência policial e apuração em juízo criminal, fica excluída a possibilidade de apreciação de ofício, uma vez a verificação das teses ventiladas pela parte nos autos preceder de apuração e, se o caso, incidente de falsidade, com pedido de perícia, o que, como visto, é incompatível com a exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ. 3. O contrato de abertura de crédito fixo apresenta um valor líquido e certo, com a demonstração dos encargos de correção, da remuneração da dívida, do valor das prestações mensais e das datas do pagamento e outros, ou seja, o contrato é expresso e inequívoco quanto aos encargos da contratação consoante determina o artigo 29, inciso III da Lei Federal 10.931/2004 e estabelece um quantum líquido e certo, ainda que disponível mediante depósito em conta corrente do beneficiário, portanto é título hábil para embasar processo executivo. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 950095, 20160020043063AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 213/221 - g.n.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, NÃO CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.